Tribunal: TJBA
Processo: 8013252-55.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013252-55.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: COHALABRA COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS - EIRELI Advogado(s): CARLA AFONSO DE OLIVEIRA PEDROZA IMPETRADO: 02ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR ATRIBUÍDO À 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA DE ALTA COMPLEXIDADE. PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO AINDA NO PRAZO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS DEMANDADAS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013252-55.2019.8.05.0000, sendo Impetrante COHALABRA COMÉRCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS – EIRELI, sendo Impetrada a 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA.